Tribunal: TJBA
Processo: 0755323-14.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0755323-14.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: VALDEMI DA HORA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AUJONCIO MENEZES QUEIROZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTER VIVOS (ITIV). COBRANÇA ANTECIPADA BASEADA EM PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE. FATO GERADOR NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que julgou procedente exceção de pré-executividade apresentada por Valdemi da Hora dos Santos, extinguindo execução fiscal no valor de R$ 10.248,08, decorrente de Imposto de Transmissão Inter Vivos (ITIV) referente ao exercício de julho de 2010. O executado alegou inexistência de amparo legal para cobrança de ITIV decorrente de contrato de promessa de compra e venda, sem efetiva transmissão da propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é legítima a cobrança antecipada do ITIV com base na assinatura de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, sem que tenha ocorrido a efetiva transmissão da propriedade, com fundamento no art. 150, § 7º, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O fato gerador do ITIV, conforme dispõe o art. 156 da Constituição Federal, é a "transmissão inter vivos" de bens imóveis, que se verifica apenas com a efetiva transferência da propriedade. A simples assinatura do contrato de promessa de compra e venda não constitui fato gerador do tributo.

4.
O art. 150, § 7º, da Constituição Federal não ampara a cobrança antecipada do ITIV. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, este dispositivo aplica-se a tributos em cadeia, cuja fiscalização e arrecadação se mostram mais precárias devido à natureza volumosa dos fatos geradores, não sendo o caso do ITIV.

5.
Restou demonstrado que inexiste imóvel registrado em nome do executado, apenas certificando-se a promessa de compra e venda registrada no cartório em outubro de 2008, sem posterior transmissão da propriedade.

6.
Quanto aos honorários advocatícios, o princípio da causalidade não se aplica ao caso, pois o Município ajuizou execução fiscal fundada em crédito indevido, sendo responsável pelo ajuizamento da demanda improcedente. Os honorários devem ser majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão da interposição de recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa. determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento
:

1.
O fato gerador do ITIV ocorre apenas com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, não sendo legítima sua cobrança antecipada baseada exclusivamente em contrato de promessa de compra e venda.

2.
O art. 150, § 7º, da Constituição Federal não autoriza a cobrança antecipada do ITIV, aplicando-se tal dispositivo apenas a tributos em cadeia com fiscalização e arrecadação mais precárias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, § 7º, e 156, II; CPC, arts. 85, §11, 485, IV, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8006099-05.2018.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, j. 16.05.2018; TJ-BA, Apelação nº 0527987-48.2014.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, j. 02.09.2024; TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário nº 0551176-21.2015.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 2ª Vice-Presidência, j. 19.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0755323-14.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada VALDEMI DA HORA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.